Tribunal: TJDFT
Processo: 0712556-86.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712556-86.2021.8.07.0001 RECORRENTE: JOSE WALTER VAZQUEZ FILHO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. PROCESSO PENAL. BUSCA E APREENSÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA. RESTITUIÇÃO DE COISAS APREENDIDAS. CRIMES DE FRAUDE À LICITAÇÃO E DE ADVOCACIA ADMINISTRATIVA. INTERESSE AO PROCESSO. ART. 118, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. APELAÇÃO DESPROVIDA. 1. Liberação de bens apreendidos. Até a sentença definitiva, de regra, afigura-se inviável a liberação de bens, pois, eles integram o sistema de provas. Em outras palavras, as suas finalidades precípuas, nesta fase processual, é servir de análise como prova, para o esclarecimento e avaliação de condutas tidas como delituosas, cujo interesse é do Estado, o qual se sobrepõe aos interesses privados. 2. Recurso a que se nega provimento. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos, todos do Código de Processo Penal: a) artigo 3o-A, sustentando que o Ministério Público manifestou-se favoravelmente à restituição pretendida, de maneira tal que não caberia ao juiz “dar uma decisão contrária aos pleitos de ambas as partes”; b) artigo 118, ao argumento de que seus bens estariam apreendidos há mais de cinco anos, mesmo sendo possível o “espelhamento” das mídias que eventualmente interessem ao processo. Assevera que houve o esvaziamento da necessidade de manutenção da medida; c) artigo 155, defendendo que a falta de acesso aos seus bens impede o direito ao exercício do contraditório pleno, pois a defesa técnica não pode conhecer dos dados contidos no material apreendido. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 3o-A, 118 e 155, caput, todos do CPP, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que “verificado que os bens apreendidos ainda interessam ao processo judicial, incabível a sua restituição ao apelante” (ID 28370482 - Pág. 6), decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. BENS APREENDIDOS. RESTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE, IN CASU. BENS QUE INTERESSAM AO PROCESSO. SÚMULA 7/STJ. RECURSO DESPROVIDO. 1. Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que é possível a restituição de bens apreendidos antes do trânsito em julgado da sentença final, contudo a devolução depende do fato de os bens apreendidos não interessarem ao processo e de não haver dúvidas quanto ao direito sobre eles reivindicado (arts. 118 e 120 do CPP). 2. No caso em tela, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios concluiu que há fortes elementos de que a Administração Pública tenha sido lesada pela conduta do recorrente, sendo necessária a apreensão, porquanto no caso de eventual condenação, poderão ter suas perdas decretadas em favor da União. 3. Tendo o Tribunal de origem concluído que os bens interessam ao processo, a alteração dessa conclusão encontra óbice no enunciado n. 7/STJ. Precedentes. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1792360/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 29/3/2021) (g.n.). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A029